Tribunal: TJDFT
Processo: 0736041-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO. PRUDÊNCIA. RAZOABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Ação de Execução deve aguardar o trânsito em julgado dos Embargos à Execução, pois a sentença que havia declarado a ilegitimidade ativa do Embargado e extinguido a execução por ausência de condição da ação, foi cassada pelo acórdão que deu provimento à Apelação do credor, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento dos Embargos à Execução e prolação de novo julgamento, com a devida análise dos demais fundamentos invocados pela Embargante na exordial.
2. Verifica-se prudente aguardar o julgamento das teses lançadas pela Embargante, no presente caso, pois elas têm o condão de repercutir no resultado da Ação de Execução ajuizada.
3. O fato de o recurso interposto e os embargos à execução não terem efeito suspensivo não impede a determinação de suspensão pelo Juízo da causa, a fim de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação à parte Executada e a realização de atos absolutamente desnecessários.
4. Além disso, não se vislumbra a ocorrência de prejuízo com as providências judiciais adotadas, pois inexiste demonstração da necessidade de imediato prosseguimento do feito.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.